Tribunal: TJMT
Processo: 0001839-15.2016.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV EM FASE DE LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA RECONHECENDO LIQUIDAÇÃO ZERO COM BASE NO LAUDO PERICIAL ELABORADO NOS AUTOS – RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE DESPROVIDO – POSTERIORMENTE ACLARATÓRIOS ACOLHIDO PARA DETERMINAR LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – SANEAMENTO – PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SANAR AS OMISSÕES SEM MODIFICAR O DESPROVIMENTO DO APELO – ACLARATÓRIOS DO ESTADO ACOLHIDOS.
1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão
2. Assiste razão ao Embargante quanto à necessidade de saneamento do erro material e contradição, pois a matéria trazida no mérito dos Embargos de Declaração opostos em primeiro, em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação, não foi abordada.
3. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso acolhidos.

Inteiro teor:
871

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001839-15.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO REGIS - CPF: 041.094.731-87 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV EM FASE DE LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA RECONHECENDO LIQUIDAÇÃO ZERO COM BASE NO LAUDO PERICIAL ELABORADO NOS AUTOS – RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE DESPROVIDO – POSTERIORMENTE ACLARATÓRIOS ACOLHIDO PARA DETERMINAR LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – SANEAMENTO – PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SANAR AS OMISSÕES SEM MODIFICAR O DESPROVIMENTO DO APELO

– ACLARATÓRIOS DO ESTADO ACOLHIDOS EM PARTE.

1.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão

2.

Assiste razão ao Embargante quanto à necessidade de saneamento do erro material e contradição, pois a matéria trazida no mérito dos Embargos de Declaração opostos em primeiro, em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação, não foi abordada.

3.

Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso acolhidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0001839-15.2016.8.11.0003

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

JOSE FRANCISCO REGIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
(Id. n°
97338991)
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
nos Embargos de Declaração em Recursos de Apelação n° 0001839-15.2016
(ID n°.93042489), que, à unanimidade, acolheu os aclaratórios opostos pelo ora embargado:
Jose Francisco Regis
, para sanar omissão no julgado, determinando o retorno a comarca de origem para o regular processamento do cumprimento de sentença, inclusive com a sua liquidação.

O embargante alega erro material na determinação de realização de liquidação da sentença, na medida em que tal ato já ocorrera, tendo a prova pericial apontado inexistência de crédito decorrente da URV a ser pago a favor do embargado.

Afirma que, a sentença não abordou a prescrição, que a fundamentação da imutabilidade da coisa julgada não é aplicável ao caso, e que o Acórdão não abordou as razões trazidas pelos Embargos de Declaração oposto por
Jose Francisco Regis
ao ID n°. 83238976, mas sim causa diversa da dos autos.

Pontua que, o perito atendeu os ditames da lei na metodologia do cálculo da conversão da URV, ressaltando que merece
provimento os aclaratórios ante a existência de erro material, contradição e obscuridade na decisão, pois tratou de matéria estranha à realidade dos autos, pugnando ao fim aplicação dos efeitos infringentes para manter o Acórdão de ID 82158974 por seus próprios fundamentos.

Decorreu o prazo sem a apresentação de Contrarrazões pela parte embargada. (ID n°. 97495471)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos visam sanar
erro material, por suposta contradição e obscuridade
existente no voto condutor e ementa, proferido nos autos do Recurso de Embargos de Declaração em face de Recurso de Apelação no 0001839-15.2016, que,
à unanimidade, acolheu os aclaratórios, aplicando efeitos infringentes, para determinar o retorno dos autos a comarca de origem para o regular processamento do cumprimento de sentença, inclusive com sua liquidação. (ID n°.

93159966)

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Cuida-se de Ação de Cobrança de URV em fase de liquidação de sentença, sendo a seguinte marcha processual:

· ID n° 65771511 - Laudo Pericial com conclusão de a inexistência de perda da conversão;

· ID n°. 65771525 - Sentença reconhecendo a liquidação zero, com fundamento na inexistência de perda, homologando o laudo pericial.

· ID n°. 655771526/65771527 – Recurso de Apelação interposto pelo autor da ação –
José Francisco Regis
.

· ID n°. 65771529 - Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso.

· ID n°. 82158974 – Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença, por entender que o Laudo Pericial foi elaborado de forma correta.

·
ID n°. 83238976 – Embargos de Declaração sustentando a omissão no Acórdão, em razão da não manifestação sobre pedido de instauração de IRDR e erro da perícia e do juízo ao considerar que o pagamento dos proventos era realizado no dia 30 de cada mês
.

· ID n°. 93159966 – Acórdão acolhendo os Embargos de Declaração, para determinar a liquidação da sentença para apurar se houve reestruturação da carreira do servidor apelante, e se esta supriu por completo eventual defasagem.

· ID n°. 95933972 – Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso, sob análise.

O aresto embargado foi assim ementado:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – RECURSO DE APELAÇÃO – URV – LAUDO PERICIAL NÃO HOUVE PREJUIZO – LAUDO ANULADO – O PLANO DE CARREIRAS DOS SERVIDOS NÃO ABSORVEU A RECOMPOSIÇÃO – NOVA PERICIA CONTABIL - RECURSO PROVIDO - EMBARGOS DOS ACOLHIDOS.

1 – Somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servidor apelado, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94.

2 – Não se permite o julgamento de sentença de mérito transitada em julgado, só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de ação específica.

3 – Embargos acolhidos.

No caso vertente, o Embargante alega
erro material na determinação de realização de liquidação da sentença, na medida em que tal ato já ocorrera, tendo a prova pericial apontado inexistência de crédito decorrente da URV a ser pago a favor do embargado.

Afirma que, o Acórdão não abordou as razões trazidas pelos Embargos de Declaração oposto por
Jose Francisco Regis
ao ID n°. 83238976, mas sim causa diversa da dos autos.

Pontua que, o perito atendeu os ditames da lei na metodologia do cálculo da conversão da URV, ressaltando que merece
provimento os aclaratórios ante a existência de erro material, contradição e obscuridade na decisão, pois tratou de matéria estranha à realidade dos autos, pugnando ao fim aplicação dos efeitos infringentes para manter o Acórdão de ID 82158974 por seus próprios fundamentos.

Analisando o acórdão embargado, observa-se a existência de contradição e erro material no voto condutor, ementa e o acórdão, uma vez que as razões divergem das alegações dos Embargos de Declaração inseridos ao ID n°. 93159966 a 93496977.

No acórdão constou a necessidade de realização da prova pericial, mas nada foi falado sobre a perícia já realizada e o pedido instauração do IRDR.

Logo, assiste razão ao Embargante quanto à necessidade de saneamento do erro material e contradição, pois a matéria trazida no mérito dos Embargos de Declaração opostos por José Francisco Regis, em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação no 0001839-15.2016.811.0003, não foi abordada (
manifestação sobre o pedido de instauração do IRDR com relação ao feito e a manifestação sobre o preceito equivocado invocado pelo juiz de que o pagamento da folha era feito no dia 30 do mês).

- DO SANEAMENTO DA DECISÃO ANTERIOR

O primeiro ponto a ser ressalto é que a perícia utilizou para fins de apontamentos o dia do pagamento como base de cálculo (dia 10 do mês seguintes), conforme se verifica do Laudo inserido ao ID n° 65771511:

“Ao adotar o dia do pagamento como base de cálculo (dia 10 do mês seguintes), apurou-se:

a)

Valor dos vencimentos devidos a partir de março era de R$ 48,37, sendo que em março, abril e junho os pagamentos as requerentes ficaram acima do valor devido;

b)

Em maio, julho e agosto a requerente recebeu abaixo do valor devido;

c)

A partir d 1° de setembro de 1994 a requerente recebeu R$ 57,05, o que representou um aumento de 17,94% sobre o vencimento devido a partir de março/94 e de 18,02% sobre o vencimento de agosto/94; em novembro houve um aumento de 31,29%, o que elevou os vencimento para R$ 74,90;”

E com base nessa premissa concluiu que:

“Conclui-se, então, que não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido ne conversai do Cruzeiro Real para URV, portanto, não há, desde 01.09.1994, quaisquer diferenças devidas aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.”

Logo, a rediscussão sobre eventuais prejuízos se torna despicienda. Aliás, não por outro motivo vislumbra-se, em abstrato, diante da edição de legislação do ente público reestruturando os seus quadros funcionais, a ocorrência de liquidação zero (aquela em que não há o que se pagar a título de
“quantum debeatur”
)
,
situação que não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que não há diferença a ser reposta pela administração pública
.

Em situações como a dos autos, outrossim, ensina a doutrina que “
o
mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar um valor positivo
em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos
; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos
”
(DINAMARCO, Cândido Rangel in “Instituições de Direito Processual Civil”, 3a Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 729).

Por derradeiro, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, inexiste, em virtude das peculiaridades apontadas, o crédito buscado por ter havido recomposição salarial absorvendo as perdas decorrentes da conversão.

Dessa maneira, concluo que a análise do magistrado sobre o
quantum
devido na liquidação está correta, não assistindo razão ao apelante em sua irresignação.

No tocante a instauração do incidente de demandas repetitivas faz-se necessário, simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre questão unicamente de direito, demonstrando-se o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, com a prolação de decisões antagônicas e conflitantes para uma mesma situação, reiteradamente posta a análise do Poder Judiciário.

Os pressupostos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas estão elencados nos incisos e no §4o do artigo 976, do CPC, “in verbis”:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

[...]

§ 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

Os requisitos, diga-se cumulativos, são:
1)
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;
2)
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica;
3)
ausência de afetação de recurso repetitivo em tribunal superior.

Em relação a admissibilidade, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

O IRDR somente é cabível, se (a) houver efetiva repetição de processos e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, (b) a questão for unicamente de direito e (c) houver causa pendente no tribunal. Esses requisitos são cumulativos. A ausência de qualquer um deles inviabiliza a instauração do IRDR. Não é sem razão, aliás, que o art. 976 do CPC utiliza a expressão simultaneamente, a exigir a confluência de todos esses requisitos. Tais requisitos de admissibilidade denotam: (a) o caráter não preventivo do IRDR, (b) a restrição do seu objeto à questão unicamente de direito, não sendo cabível para questão de fato e (c) a necessidade de pendência de julgamento de causa repetitiva no tribunal competente. É preciso que haja efetiva repetição de processos. Não é necessária a existência de uma grande quantidade de processos; basta que haja uma repetição efetiva. (...)
Não cabe IRDR para definição de questões de fato; apenas para questões de direito
. Não cabe, por exemplo, o IRDR para definir se determinada construção foi vendida com vícios estruturais decorrentes de falha no projeto ou na execução da obra, mas cabe para dizer se, ocorrendo esse fato, há ou não responsabilidade civil do construtor pela reparação do dano daí decorrente. -Exige-se a efetiva repetição de processos em que se discuta a mesma questão de direito. É muito difícil a distinção entre questão de fato e questão de direito. Toda questão de direito pressupõe a ocorrência de um fato. Pode-se, de todo modo, dizer que a questão de fato é aquela relacionada com a causa de pedir ou com a hipótese prevista no texto normativo, enquanto a
questão de direito é aquela relacionada com as consequências jurídicas de determinado fato ou com a aplicação da hipótese de incidência prevista no texto normativo
, com as tarefas de subsunção do fato (ou conjunto de fatos) à norma ou de concretização do texto normativo."

(Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, vol. 3, 13a ed. Reform - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) (Destaquei)

No caso em discussão não se encontram configurados todos os pressupostos de admissibilidade do incidente previstos no dispositivo retro mencionado, pois
o tema em questão requer a apreciação das provas dos autos, e também porque a improcedência é baseada em prova pericial que apontou a “liquidação zero”
.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo Estado de Mato Grosso no ID n°.95933972
, para tornar sem efeito o mérito do Voto e Ementa constantes ao ID n° 9342489, proferidos em sede de
Embargos de Declaração opostos por José Francisco Regis ao ID n°. 8328977
, e consequentemente, suprir as omissões do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0001839-15.2016.8.11.0003, complementando-o, sem, contudo, modificar o desprovimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022